Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PENA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA EXASPERAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. A grave ameaça se configura quando há a promessa de mal injusto e grave a ser causado no próprio dono do bem ou em terceiro, de modo que deve ser analisada no caso concreto, de acordo com o medo, intimidação e constrangimento incutido à vítima. Dessa forma, a simulação de arma de fogo ou até mesmo o uso de arma de brinquedo, são suficientes para configurar a grave ameaça.
4. No caso, não restou dúvidas a respeito da grave ameaça perpetrada pelo acusado que, além de colocar a sua mão na cintura, na qual havia um instrumento que simulava uma arma, usou de sua postura e palavras como “perdeu, perdeu”, as quais significam, no linguajar informal, a determinação de entrega dos bens, o que é bastante para incutir ameaça e temor à vítima.
5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também das testemunhas. Ademais, o apelante foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, na posse da res furtiva, sendo que foi prontamente reconhecido pela vítima. Portanto, verifica-se que as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), afastando-se, pois, o pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto.
6. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial considerada desfavorável, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. Pena redimensionada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para reduzir a pena privativa de liberdade.